Tribunal: TJBA
Processo: 2000858-71.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000858-71.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELIAS DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Agravo em Execução nº: 2000858-71.2026.8.05.0001 Comarca: Vitória da Conquista/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Elias de Jesus Santos Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. POSTERIOR PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PERÍODO CAUTELAR ANTERIOR COMPUTÁVEL APENAS PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão (03/02/2021). O recorrente sustenta que a data-base deve corresponder à última prisão (05/11/2025), ocorrida para início do cumprimento da pena definitiva. A defesa pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios, a data-base deve corresponder (i) à primeira prisão cautelar posteriormente revogada, ou (ii) à data da última prisão, quando há descontinuidade da custódia e o apenado permaneceu em liberdade até o início do cumprimento definitivo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo interrupção da custódia cautelar por concessão de liberdade provisória, a data-base para benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, ainda que decorrente do início do cumprimento da pena definitiva. 4. A adoção da data da primeira prisão como marco inicial implicaria considerar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade, o que configura indevida duplicidade de contagem, pois o período de prisão cautelar já é computado para fins de detração penal. 5. A exigência de falta grave para modificação da data-base refere-se à interrupção do lapso durante o cumprimento da pena, não se confundindo com a fixação do termo inicial da execução penal, que pressupõe custódia contínua. 6. No caso concreto, restou comprovada a descontinuidade da custódia, com prisão inicial em 03/02/2021, concessão de liberdade provisória em 09/03/2023 e novo encarceramento apenas em 05/11/2025, para início do cumprimento da pena, impondo-se a fixação desta última como data-base. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e fixar como data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios a data da última prisão do agravado (05/11/2025), devendo o período de prisão cautelar anterior ser computado exclusivamente para fins de detração penal. Tese de julgamento: “1. Havendo descontinuidade da custódia, a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão. 2. O período de prisão cautelar anteriormente cumprido deve ser considerado apenas para fins de detração penal, sendo inviável sua utilização como marco inicial para benefícios da execução.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 42. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 844314/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; · STJ, AgRg no HC nº 914440/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; · STJ, AgRg no AREsp nº 1975959/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; · STJ, AgRg no HC nº 869034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; · STJ, AgRg no HC nº 818003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Agravo em Execução Penal de nº 2000858-71.2026.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Elias de Jesus Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e prover o recurso, para fixar como data-base para a progressão de regime e demais benefícios executórios do Agravado o dia de sua última prisão, nos termos do voto do Relator.